Tribunal: TJDFT
Processo: 0757126-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo. Recurso inominado. Servidor público do Distrito Federal. Magistério público. Gratificação de Ensino Especial e Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE). Incorporação aos proventos de aposentadoria. Fato gerador no momento da inativação. Súmula 359/STF. Lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos. Lei Distrital no 5.105/2013. Exigência de atuação exclusiva. Constitucionalidade declarada. ADI no 2017.00.2.021004-9 (TJDFT). RE 1.287.126/DF (STF). Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Coisa julgada em processos pretéritos restrita ao pagamento, sem projeção automática em reflexo de proventos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente pedido de incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE) aos proventos de aposentadoria, no percentual de 3,6% (0,6% por ano de efetivo exercício multiplicado por seis anos), nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei Distrital no 5.105/2013, cumulado com pagamento dos valores retroativos devidos desde a data da aposentadoria (31/08/2018).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81738870). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente desenvolve três linhas argumentativas. A primeira sustenta a inaplicabilidade da ADPF no 615, porquanto a percepção da GATE/GAEE nos anos de 2005 e 2006 decorreu da Lei Distrital no 540/1993, que instituiu a gratificação condicionando-a apenas ao efetivo exercício de atividades docentes em contexto de educação especial, sem exigir atuação exclusiva com alunos portadores de necessidades especiais, e da Lei Distrital no 3.318/2004, que igualmente não contemplava tal restrição, de modo que esses períodos se situam fora do espectro normativo da arguição constitucional. A segunda linha argumentativa aponta a impropriedade de utilizar a ADPF no 615 como instrumento de revisão geral de situações jurídicas consolidadas, na medida em que a arguição constitucional foi concebida para suprir lacuna procedimental relativa à inexistência de ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais (art. 59 da Lei no 9.099/1995), estabelecendo procedimento específico de simples petição nos autos originários, com prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF e efeitos retroativos limitados a cinco anos, e não como mecanismo de negativa automática de efeitos permanentes de direitos previamente reconhecidos. A terceira linha argumentativa denuncia o esvaziamento reflexo do direito antecedente, porque a sentença nega a incorporação sem desconstituir formalmente os títulos judiciais que reconheceram a percepção da gratificação em cada exercício, incorrendo em contradição lógica ao retirar os efeitos permanentes de direito cuja existência não foi afastada nos autos originários. Pede, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a incorporar a GAEE aos proventos de aposentadoria no percentual de 3,6%, com pagamento dos valores retroativos desde a aposentadoria, corrigidos monetariamente.
4. Em contrarrazões, o requerido defende a correção da sentença. Sustenta que a ADPF no 615 foi adequadamente aplicada pelo juízo de origem, porque a arguição constitucional determinou aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF que apreciem as alegações de inexequibilidade de títulos incompatíveis com a declaração de constitucionalidade da expressão "exclusivamente" contida no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013, de modo que a sentença teria se limitado a dar cumprimento à orientação vinculante da Suprema Corte. Alega que a decisão que reconhece a inexigibilidade do título judicial possui natureza substancialmente análoga à da ação rescisória, neutralizando a eficácia da coisa julgada incompatível com a Constituição, de sorte que não haveria necessidade de procedimento formal autônomo de desconstituição. Argumenta que inexiste direito adquirido à incorporação fundada em título cuja exigibilidade foi afastada, porque a incorporação não constitui direito autônomo, mas consequência direta da percepção válida da vantagem remuneratória, de modo que, reconhecida a incompatibilidade do título com a interpretação constitucional superveniente, inexistiria base jurídica para a estabilização de seus efeitos. Afirma que admitir a incorporação significaria conferir eficácia prospectiva permanente a título judicial inexigível, perpetuando vantagem sem respaldo legal em contrariedade ao precedente vinculante do STF. Pede o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber qual é o regime jurídico aplicável à incorporação proporcional de gratificação funcional aos proventos de aposentadoria; se o instituto jurídico da incorporação proporcional da Gratificação de Ensino Especial já existia no ordenamento distrital sob a vigência da Lei no 540/1993; se a coisa julgada formada em ações de cobrança da gratificação por exercícios pretéritos projeta, por si só, direito subjetivo à sua incorporação aos proventos; e, em última análise, se estavam satisfeitos, ao tempo da aposentadoria, os pressupostos materiais da incorporação pretendida.
III. Razões de decidir
6. A Lei Distrital no 540, de 30 de setembro de 1993, instituiu a Gratificação de Ensino Especial (GATE), destinada aos servidores do magistério público que atendam a alunos portadores de necessidades educativas, sem condicionar a percepção à atuação exclusiva com tais alunos. A exigência de exclusividade foi introduzida somente pela Lei Distrital no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, cujo art. 21, § 3o, I, condicionou a concessão da GAEE aos servidores "que atuem exclusivamente no atendimento de alunos com deficiências", restrição mantida pelo art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. A Lei Distrital no 5.105/2013 disciplinou a incorporação nos arts. 30 e 31, dispondo que "as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor", e que "o disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas".
7. A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal enuncia que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". A diretriz, corolário do princípio tempus regit actum em matéria previdenciária, impõe que a disciplina jurídica dos proventos, inclusive no que toca à composição de vantagens funcionais que neles se projetem, seja aferida à luz da legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, e não à luz de regimes normativos pretéritos, supervenientes ou hipotéticos. O fato gerador do direito à incorporação de gratificação funcional é, assim, a inativação do servidor, e não o exercício pretérito da atividade.
8. O recorrente reuniu os requisitos para a aposentadoria em 31 de agosto de 2018 (ID 81738232, página 34). Nessa data, a disciplina da Gratificação de Atividade de Ensino Especial e de sua incorporação aos proventos encontrava-se vertida na Lei Distrital no 5.105/2013, cujo art. 20, I, condiciona a percepção da gratificação ao atendimento exclusivo a alunos portadores de necessidades especiais. A constitucionalidade dessa exigência foi declarada, em controle concentrado, pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2017.00.2.021004-9 (Acórdão 1158225, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 20/11/2018), e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.126/DF (Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023). A legislação vigente ao tempo do fato gerador não autoriza, portanto, o reconhecimento de direito autônomo à incorporação da gratificação em favor de servidor que, naquele momento, não desempenhava, de modo exclusivo e habitual, a atividade geradora da vantagem, sendo incontroverso que o último exercício reconhecido ao recorrente remonta a 2012, seis anos antes da aposentadoria.
9. Cumpre observar que a Lei Distrital no 540/1993 criou a GATE e permitia sua incorporação à aposentadoria apenas de forma binária, condicionada ao exercício predominante nos últimos 3 anos antes da aposentadoria. Não havia previsão de incorporação proporcional por tempo de serviço. A lógica era estritamente vinculada ao exercício efetivo recente (propter laborem).
10. A incorporação proporcional (0,6% ao ano) só surgiu com a Lei no 4.075/2007 (mantida pela Lei no 5.105/2013), mas condicionada à atuação exclusiva, requisito declarado constitucional. Assim, não há base legal para incorporar frações relativas a anos não contínuos: nem na lei antiga (que exigia predominância no triênio final), nem nas leis posteriores (que exigem exclusividade). Além disso, a regra da Lei no 5.105/2013 que alcança aposentadorias anteriores não cria direito retroativo automático, pois continua dependente do cumprimento desses requisitos.
11. O STF firmou entendimento no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à forma de cálculo de seus vencimentos, apenas à irredutibilidade do valor nominal total dos proventos.
12. No caso concreto, o recorrente não percebeu a gratificação de modo contínuo nos anos que antecederam a aposentadoria; percebeu-a em seis anos descontínuos, entremeados por lacunas (2005, 2006, 2008, 2009, 2011 e 2012); e as seis sentenças transitadas em julgado juntadas pelo recorrente reconheceram exclusivamente o direito ao pagamento da gratificação em cada um dos exercícios então controvertidos. Não constituíram título declaratório do direito à incorporação proporcional da vantagem aos proventos.
13. A incorporação é instituto jurídico autônomo, com pressupostos materiais próprios, e depende da existência de regime legal que a contemple no momento em que se formam, em favor do servidor, as condições para a aposentadoria. A coisa julgada dessas ações não alcança, nem poderia alcançar, matéria que não foi objeto da lide nem da condenação. Não há, portanto, ofensa à coisa julgada na negativa do reflexo, há distinção entre o direito pretérito reconhecido (pagamento dos valores referentes a cada exercício, já acobertados pelo trânsito em julgado) e o direito ora pleiteado (incorporação proporcional à aposentadoria), cujos pressupostos materiais devem ser aferidos no momento próprio e à luz da legislação aplicável.
14. A solução aqui adotada não conflita com os Acórdãos 2022041 (Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16/07/2025) e 1953831 (Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024), que afastaram a incidência da ADPF no 615 sobre cumprimentos de sentença fundados em títulos judiciais da Lei no 540/1993. Aqueles precedentes tratam de execução de título originário — isto é, discussão acerca do sobrestamento ou da inexigibilidade da cobrança do próprio valor da gratificação no período reconhecido. Nesse cenário, a Lei no 540/1993 era, de fato, a disciplina material da percepção, e a ADPF no 615 não poderia alcançar títulos ali fundados. A presente hipótese é estruturalmente distinta, pois não se discute a execução das sentenças pretéritas, mas pedido novo e autônomo de incorporação da gratificação aos proventos, cujo fato gerador é a aposentadoria (2018) e cuja legislação material aplicável é a Lei no 5.105/2013, à luz da Súmula 359/STF. A ratio decidendi dos precedentes invocados não se projeta sobre a presente controvérsia, não sendo caso de aplicação analógica.
15. Tampouco se aplica, por analogia, o Acórdão 1994081 (1a Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Eduardo Yatsuda Arima, j. 02/05/2025), relativo à incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR). Naquele precedente, o quadro fático revelava continuidade e habitualidade da percepção da vantagem, condições que não se verificam no presente caso.
16. Por fim, a tese recursal de esvaziamento reflexo do direito antecedente não prospera. A negativa da incorporação não pressupõe desconstituição dos títulos pretéritos, porque a pretensão ora em juízo não tem por fundamento a exigibilidade daqueles títulos, mas o nascimento de direito autônomo de incorporação cujos pressupostos materiais — regime legal vigente na aposentadoria, habitualidade contemporânea, exercício válido da atividade — devem ser aferidos de modo independente. Preservada a coisa julgada das ações pretéritas quanto ao que nela se decidiu (pagamento da gratificação pelos exercícios reconhecidos), a improcedência do pedido de incorporação fundamenta-se em razões materiais próprias e não a contradiz.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 540/1993, art. 3o; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 3o, incisos I, V e VI;Lei Distrital no 5.105/2013, art. 20, inciso I, e art. 30, parágrafo único.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 615, Plenário, j. 17/11/2025, DJe 18/03/2026; STF, RE 1.287.126/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019; Acórdão 2022041, 0714484-36.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.; Acórdão 1953831, 0734521-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.